Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO - CPF: 388.029.371-68 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA LTDA - CNPJ: 04.884.082/0005-69 (RECORRIDO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. ROUBO DE CARGA. RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO MATERIAL DEVIDO. OBRIGAÇÃO DO TRANSPORTADOR DE RESULTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação indenizatória
em que o Recorrido

RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO
,
postula a reparação por danos materiais e morais decorrentes de extravio de encomenda.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a reclamada a título de indenização por danos morais, o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos materiais.

3.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para totalmente improcedente, sob o argumento de que restou demonstrada a ausência de irresponsabilidade da recorrente em virtude de evento fortuito.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.
Pois bem,
pretende a
recorrente
eximir-se da responsabilidade de ressarcimento dos prejuízos advindos com o roubo de mercadorias durante transporte rodoviário de cargas. Contudo, sem razão.

6.
Os documentos acostados aos autos demonstram a existência da relação contratual estabelecida entre as partes para o transporte de cargas ao destino indicado pela autora, cuja incidência da legislação consumerista é inegável.

7.
Ora, a obrigação contratual do transportador é de resultado, incumbindo a ele tomar as providências necessárias para que a mercadoria transportada seja entregue, incólume, no destino combinado.

8.
A empresa transportadora deve responder por sinistro ocorrido no percurso do transporte de cargas, até seu destino final, garantindo a prestação de serviços de forma adequada e exitosa, independentemente de contratação de seguro.

9.
Não incidindo na situação dos autos nenhuma hipóteses, apta a impor o afastamento da responsabilidade civil da transportadora pela carga roubada, dado que o fato ocorrido não configura caso fortuito ou força maior ante a previsibilidade do evento ocorrido, resultante de risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, transportadora rodoviária, a manutenção do édito condenatório, pelo dano material suportado pela apelada, é medida de rigor.

10.
Além disso, é recorrente a ocorrência de furtos e/ou roubos nas rodovias brasileiras, devido ao aumento intenso da criminalidade, sendo notório o interesse do crime organizado no roubo de cargas valiosas.

11.
Por tal razão, as empresas de transporte contratam seguro que abranja, dentre outros riscos, o de roubo de mercadorias, além de se precaverem utilizando outros meios de segurança: instalação de dispositivos especiais, rastreamento por satélite, contratação de escolta armada, etc.

12.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

13.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

14.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.

Condeno
a parte Recorrente
JADLOG LOGÍSTICA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021